Tribunal: TJDFT
Processo: 0004707-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DO ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. É competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher para processar e julgar o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006), delito que tutela não apenas a Administração da Justiça (bem jurídico primário), mas também a incolumidade da vítima (bem jurídico secundário).
2. Nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. Os testemunhos dos policiais militares não se deram apenas de forma indireta, ou seja, contando algo que a vítima pudesse ter-lhes mencionado, mas sim de forma direta, narrando situação que eles próprios presenciaram, ou seja, de que, ao chegarem ao local, visualizaram o acusado do lado de fora do portão da ofendida.
4. É irrelevante para a caracterização do delito de descumprimento de decisão que decretou medidas protetivas se o apelante adentrou ou não a residência ou se a ofendida o convidou ou permitiu sua permanência, pois o simples fato de o acusado estar em frente à casa da vítima, do lado de fora do portão, já importa o descumprimento das medidas concedidas.
5. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de descumprimento de decisão que concedeu medidas protetivas, conforme narrado na denúncia, não há que se falar em absolvição quanto ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.